Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-14.2020.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUCELI DOS SANTOS SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: JUCELI DOS SANTOS SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600065-14.2020.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 07/11/2020
Processo referência: 0600030-54.2020.6.16.0123
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600065-
14.2020.6.16.0123, (DRAP - 0600040-98.2020.6.16.0123), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Joceli dos Santos Silva, para o cargo de vereador, no município de São Jorge do
Patrocínio/PR nas Eleições de 2020, em razão da ausência de condição de elegibilidade
consubstanciada na falta de filiação partidária no prazo mínimo de 6 meses antes das eleições (art.
14, § 3º, V, da CF e art. 9º da Lei nº 9.504/1997).(Ação de impugnação de registro de candidatura
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Joceli dos Santos Silva, candidata ao cargo de
vereadora, sob o nº 11566, pelo Partido Progressistas, sob a alegação de que consta do banco de
dados da Justiça Eleitoral que ela não possui a condição de elegibilidade do prazo mínimo de
filiação partidária. Nos autos 0600030-54.2020.6.16.0123 foram julgados improcedentes os pedidos
de reconhecimento de filiação e de inclusão de Juceli dos Santos Silva junto à lista de filiados do
PROGRESSITAS -PP. Dos autos se extrai que Juceli teve sua filiação incluída no sistema ocorreu
tão-somente em 10/09/2020. Neste caso, pode-se concluir que a registranda não possui seis meses
de filiação partidária, não atendendo à condição de elegibilidade exigida no artigo 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, o que impõe o indeferimento do seu registro de candidatura. Sabe-se que é
condição de elegibilidade, conforme disposto no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, a filiação
partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUCELI DOS SANTOS SILVA (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20263
866
20/11/2020 15:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.300

RECURSO ELEITORAL 0600065-14.2020.6.16.0123 – São Jorge do Patrocínio – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JUCELI DOS SANTOS SILVA
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 - AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA
PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. FICHA DE FILIAÇÃO, DECLARAÇÃO DO PARTIDO E
LISTA INTERNA DO FILIAWEB. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
SÚMULA Nº20 DO TSE. SENTENÇA ESCORREITA. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Para concorrer ao pleito eleitoral a candidato deve atender à exigência
legal de filiação partidária nos termos do artigo 14, §3º, da Constituição
Federal c/c o artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10 da Res. TSE
nº23.609/2019. Entre eles, está a necessidade de filiação ao partido até o
dia 04.04.2020.
2.Os documentos acostados aos autos pela candidata, no intuito de
corroborar sua filiação à agremiação, são inaptos a comprovar a
tempestividade da filiação para fins de concorrer ao pleito Eleições 2020.
3.A admissão da aplicação da Súmula 20 do TSE exige a presença de
documentos autenticados publicamente.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 20263866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:47:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015475886300000019633192
mero do documento: 20112015475886300000019633192

Curitiba, 19/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto por JOCELI DOS SANTOS SILVA, em face
da sentença exarada pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia–PR, que julgou procedente a

Impugnação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, indeferindo o
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC da recorrente para concorrer ao cargo de
, em razão
vereadora no município de São Jorge do Patrocínio-PR pelo Partido Progressista-PP
da ausência de filiação partidária.
2.A ação de impugnação foi proposta sob a alegação de que a recorrente não teria comprovado
sua filiação partidária junto ao PP e, sendo condição de elegibilidade exigida pela legislação
pátria para ser candidato, o indeferimento de seu registro se impõe.
3.Em suas razões recursais a candidata sustentou que não pode ser prejudicada por possíveis
falhas sistêmicas, que impediram o registro de sua candidatura em sistema próprio, quando
seria possível comprovar sua filiação por outros meios. Alega que juntou aos autos ficha de
filiação de 28.03.2020, bem como o
do sistema Filiaweb do partido e Ata de reunião
print
partidária que comprovariam sua filiação tempestiva ao PP.
4.Ao final requereu a reforma da sentença para deferir seu pedido de registro de candidatura.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando que os documentos juntados pela recorrente são unilaterais e incapazes
de comprovar sua filiação ao PP.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de conhecer do recurso.
2.Depreende-se dos autos que a recorrente visa o reconhecimento de sua filiação ao Partido
, e o consequente deferimento de seu requerimento de registro de candidatura
Progressista–PP
– RRC, para concorrer ao cargo de vereadora no município de São Jorge do Patrocínio nas
Eleições de 2020.
3.A sentença de primeiro grau julgou procedente à AIRC e indeferiu o pedido formulado,
entendendo não comprovada a filiação da recorrente para concorrer às eleições de 2020 pelo
PP.
Num. 20263866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:47:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015475886300000019633192
mero do documento: 20112015475886300000019633192

4.Destaca-se que a candidata não se encontrava devidamente filiada ao referido Partido antes
do pleito, tendo requerido o reconhecimento de sua filiação partidária nos autos de
nº0600030-54.2020.6.16.0123, com inserção de seu nome em lista especial.
5.Quando do julgamento do Recurso Eleitoral, este Tribunal Regional entendeu, à
unanimidade, que Juceliteve sua filiação incluída no sistema FiliaWeb apenas em 10.09.2020.
Assim, inexistindo seis meses de filiação partidária, não resta atendida a condição de
elegibilidade exigida no artigo 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal, o que impõe o
indeferimento do seu registro de candidatura. O acórdão restou assim ementado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO AO PARTIDO. PP - SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE O PEDIDO – INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE EM RELAÇÃO
MÉRITO ESPECIAL DE FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. TÉRMINO DO PRAZO FIXADO PELO
TSE – FILIAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A
FILIAÇÃO PRÉ-EXISTENTE ALEGADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS – FICHA DE FILIAÇÃO
E ATA DO PARTIDO - NÃO CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS NÃO
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FILIADO. INVIABILIZADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA
Nº20 DO TSE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A Portaria TSE nº357/2020 fixou o dia 16.06.2020 como prazo máximo para que os partidos
inserissem os nomes dos filiados prejudicados em relação especial, via Sistema Filia. Decorrido
tal prazo, resta evidente a impossibilidade de incluir o nome do eleitor na lista especial.
2.Elementos probatórios insuficientes a comprovar a filiação partidária tempestiva do eleitor na
agremiação para concorrer nas eleições de 2020. Documentos unilaterais: ficha de filiação e
inclusão intempestiva na lista interna. Inviabilizada a aplicação da Súmula TSE nº20.
3.Recurso conhecido e não provido (ACÓRDÃO Nº56.542. RECURSO ELEITORAL
0600030-54.2020.6.16.0123 – São Jorge do Patrocínio – PARANÁ Relator: CARLOS ALBERTO
COSTA RITZMANN. RECORRENTE: JUCELI DOS SANTOS SILVA. Julgamento em
23.10.2020).
6.Diante deste contexto, este recurso eleitoral também não merece provimento.
7.Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender à exigência legal de filiação
partidária nos termos do artigo 14, §3º, da Constituição Federal c/c o artigo 9º, §1º, inciso V e
artigoi 10 da Res. TSE nº23.609/2019. Entre eles está a necessidade de filiação ao partido até
o dia 04.04.2020.
8.Assim, dispõe o artigo 19 da Lei nº9.096/95 quanto ao procedimento para filiação partidária:
“Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela
Lei nº13.877, de 2019).
Num. 20263866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:47:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015475886300000019633192
mero do documento: 20112015475886300000019633192

§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).

§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras”.
9.Em suas razões a Recorrente deduz que os documentos acostados aos presentes autos
foram produzidos pelo partido, motivo pelo qual não podem ser entendidos como unilaterais e,
portanto, defende a aplicação da Súmula 20 do TSE.
10.Ocorre que os documentos juntados pela recorrente não são aptos a comprovar sua filiação
partidária tempestiva ao PP de São Jorge do Patrocínio para participar das Eleições Municipais
de 2020.
11.Com efeito, a ficha de filiação apresentada no ID 14383766 não possui a data da filiação.
Ademais, o
do sistema FiliaWeb apresentado no Id 14383816 não comprova a
print
tempestividade do lançamento havido, bem como da informação juntada pelo Cartório Eleitoral
de Altônia (14384366), tem-se que a inserção do nome da candidata no FiliaWeb pelo partido
Inobstante, esta Corte Eleitoral já firmou entendimento para estas
se deu em 10.09.2020.
Eleições que tais lançamentos da lista interna do partido, desprovidos de outras provas não
unilaterais, são insuficientes para comprovar a filiação partidária do eleitor.
12.Outrossim, a Ata de Reunião do Partido Progressista (ID 14383866) que demonstraria a
participação da recorrente na qualidade de filiada, assim como os documentos acima, são
unilaterais e, portanto, inservíveis para corroborar a filiação, nos termos da Súmula nº20 do
TSE que prevê expressamente que A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
13.Neste sentido é o entendimento já exarado por essa Corte Regional nas eleições de 2020:
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM
RELAÇÃO DE FILIADOS – DOCUMENTOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS – RECURSO
DESPROVIDO.
1.Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública não são aptos a comprovar
a filiação partidária com a antecedência necessária ao pleito. Precedentes.
2.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE nº0600006-30.2020.6.16.0057. Acórdão
nº56.183. Rel. Des.Vitor Roberto Silva. DJE de 10/08/2020).
14.Vale ressaltar que a recorrente não promoveu nenhuma diligência a fim de garantir sua
filiação para o pleito 2020, permanecendo inerte até findar os prazos para requerer sua
inclusão em lista especial do Partido, vez que o primeiro requerimento para reconhecer a
filiação em 11.09.2020, quando findado o prazo da lista, que encerrou em 16.06.2020, nos
termos da Portaria nº357/2020 (
).
link
Num. 20263866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:47:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015475886300000019633192
mero do documento: 20112015475886300000019633192

15.Desta forma, vislumbra-se que a sentença recorrida não merece qualquer reforma, devendo
ser mantido o indeferimento do registro de candidatura da recorrente, por ausência de filiação
partidária válida ao PP – Partido Progressista para concorrer às eleições de 2020.
16.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso eleitoral interposto por JUCELI DOS SANTOS SILVA e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo o indeferimento de seu registro de candidatura
para o cargo de Vereador em São Jorge do Patrocínio.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600065-14.2020.6.16.0123 - São Jorge do Patrocínio - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JUCELI DOS SANTOS
SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS -
PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20263866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:47:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015475886300000019633192
mero do documento: 20112015475886300000019633192